Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO EM COMARCA DIVERSA. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. ADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 289, § 3o, DO CPP. DIREITO ABSOLUTO DO PRESO DE PERMANECER EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 289, § 3o, do CPP " O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida". Diante disso, correta a decisão que determinou o recambiamento da paciente para o cumprimento da prisão preventiva no Distrito Federal.

2. Embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.